Tribunal: TJBA
Processo: 8071566-18.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8071566-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível IMPETRANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS Advogado(s): MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR, FELIPE MUDESTO GOMES registrado(a) civilmente como FELIPE MUDESTO GOMES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TEOFILÂNDIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGAGO. ILEGALIDADE DO ATO JUDICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato judicial em cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se na impetração a seguinte questão: (i) definir se é admissível mandado de segurança contra decisão judicial proferida em fase de cumprimento de sentença III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança não é cabível contra decisão judicial passível de impugnação por meio de recurso próprio, nos termos da Súmula 267 do STF e do art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009. 4. A decisão judicial impugnada é suscetível de correção por vias ordinárias, como agravo de instrumento, sendo incabível o uso do writ como sucedâneo recursal. 5. A inexistência de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia afasta a exceção que admitiria o mandado de segurança contra ato judicial. 6. A decisão monocrática encontra amparo no art. 932, III, do CPC, por estar em consonância com jurisprudência dominante, não havendo afronta ao princípio da colegialidade. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8071566-18.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)